Tribunal: TJDFT
Processo: 0733690-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733690-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA BARBOSA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Djalma Barbosa Gonçalves contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0702288-14.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo executado e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (ID no 199219425, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir seu curso regular de forma definitiva, até a satisfação dos valores devidos pelo Distrito Federal, permitindo a adoção de medidas expropriatórias que permitam o pagamento da quantia que lhe é devida, diante da rejeição da impugnação apresentada na origem. 3. Sustenta que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência de julgamento do recurso interposto pelo Distrito Federal, sob pena de lhes acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que não é necessário aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, pois criaria mais um empecilho à celeridade e à economia processual, além de afrontar a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. 6. Preparo (ID no 62872167 e no 62872168). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial após a preclusão, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, contribuindo para a celeridade da demanda, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 10. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitório de pagamento ocorra somente após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos, em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica. 11. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo material ou processual poderá suportar com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos, em conformidade com os parâmetros do título judicial e a respectiva orientação da jurisprudência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO